Tribunal: TJMT
Processo: 1015497-83.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015497-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TUANNY ALVES CARNEIRO - CPF: 017.272.661-10 (ADVOGADO), GUILHERME HENRIQUE MEIRA LOPES - CPF: 024.360.551-06 (AGRAVANTE), CLEIDE DE SOUZA QUEIROZ - CPF: 013.735.271-96 (AGRAVADO), ADEVERCINO MOREIRA TEODORO - CPF: 181.071.501-63 (AGRAVADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – DECISÃO QUE REJEITA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA DA TRADIÇÃO – CONTRATO PARTICULAR DESPROVIDO DE EFICÁCIA
ERGA OMNES
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A transferência da propriedade de veículo automotor, embora possa ser firmada por contrato particular, somente produz efeitos perante terceiros após efetiva comprovação da tradição do bem.

A Súmula 132 do STJ não afasta a legitimidade passiva do antigo proprietário quando ausente a prova da tradição do bem, que pode ser melhor elucidada na instrução processual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1015497-83.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

GUILHERME HENRIQUE MEIRA LOPES

AGRAVADOS: CLEIDE DE SOUZA QUEIROZ, ADEVERCINO MOREIRA TEODORO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
GUILHERME HENRIQUE MEIRA LOPES
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz
Michell Lotfi Rocha da Silva
, da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº. 1008606-73.2021.8.11.0004, ajuizada por
ADEVERCINO MOREIRA TEODORO
em desfavor de
CLEIDE DE SOUZA QUEIROZ
e do
ora agravante
, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida por Guilherme, determinando sua manutenção no polo passivo da demanda.

Em suas razões recursais, o agravante alega que não detinha mais a posse ou qualquer ingerência sobre o veículo Nissan Sentra à época do acidente, ocorrido em 02/09/2021, tendo o bem sido alienado à corré Cleide de Souza Queiroz em maio do mesmo ano, conforme contrato particular de compra e venda juntado aos autos.

Sustenta, portanto, sua ilegitimidade passiva, afirmando que a responsabilidade pelos danos materiais e morais discutidos na ação originária deve recair exclusivamente sobre o condutor do veículo à época dos fatos.

Aduz que a permanência de seu nome como proprietário nos registros do DETRAN representa mera formalidade administrativa, que não se sobrepõe à realidade fática da transferência de posse do bem.

Aponta, nesse contexto, violação aos princípios da responsabilidade subjetiva, da causalidade e da ampla defesa, invocando o disposto no art. 1.226 do Código Civil, que atribui efeitos jurídicos à tradição no tocante à transferência da propriedade de bens móveis.

Reforça seus argumentos com fundamento na Súmula 132 do STJ, segundo a qual "
a ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado
", e em precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que reconhecem a tradição como modo eficaz de transmissão da posse e propriedade, independentemente do registro formal junto aos órgãos de trânsito.

Sustenta, ainda, que sua manutenção no polo passivo implica prejuízos materiais e processuais indevidos, além de expô-lo ao risco de condenação injusta, bloqueio de bens e demais consequências jurídicas, sem qualquer base fática ou jurídica que justifique sua responsabilização.

Com estes argumentos, requer, de início, a concessão do efeito suspensivo de forma liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso, bem como a gratuidade da justiça por ser pessoa autônoma, sem condições de arcar com os encargos processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Ao final, pede o provimento do recurso para que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva e determinada sua exclusão do polo passivo da demanda originária, além de ser-lhe concedida a gratuidade da justiça (Id. 286526392).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 30/05/2025, por esta Relatoria (id. 289663854).

A agravada
CLEIDE DE SOUZA QUEIROZ
, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, apresentou contraminuta argumentando que adquiriu o veículo do agravante em contrato de compra e venda ajustado mediante parcelas, razão pela qual não foi possível realizar a imediata transferência do bem ao seu nome junto ao órgão de trânsito. Requer, assim, a análise dessa circunstância pelo Tribunal (id. 293639398)

O agravado
ADEVERCINO MOREIRA TEODORO
apresentou contraminuta argumentando que o agravante Guilherme Henrique Meira Lopes deve permanecer legítimo no polo passivo da demanda, uma vez que constava formalmente como proprietário do veículo junto ao DETRAN no momento do acidente.

Relata que a colisão ocorreu em 02/09/2021, em zona rural do município de Nova Xavantina/MT, envolvendo o veículo Sentra, conduzido por Cleide, e o veículo Fiat Strada, de sua propriedade.

Explica que embora Guilherme afirme ter alienado o automóvel anteriormente ao evento, não houve transferência formal do registro junto ao DETRAN, tampouco apresentação de documentos aptos a comprovar inequivocamente a tradição do bem, o que atrai a responsabilidade solidária prevista nos artigos 186 e 927 do Código Civil, e no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

Argumenta, ainda, que o agravante incorre em culpa
in vigilando
e
in eligendo
, ao não assegurar a regularização da titularidade do veículo após a venda, configurando-se, assim, o dever de responder solidariamente pelos danos decorrentes da utilização do bem.

Cita, como reforço, jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), inclusive com menção expressa à Súmula nº. 132 do STJ.

Ao final, pugna pela manutenção da decisão recorrida, com o desprovimento integral do agravo de instrumento (id. 295520861).

A gratuidade da justiça foi deferida nesta instância recursal (id. 289663854).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo requerido
GUILHERME HENRIQUE MEIRA LOPES
, contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº. 1008606-73.2021.8.11.0004, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, mantendo-o no polo passivo da demanda indenizatória ajuizada por
ADEVERCINO MOREIRA TEODORO
, em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em 02/09/2021.

Eis a convicção formada pelo magistrado de primeiro grau:

“(...)

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RÉU GUILHERME

8. O contrato de compra e venda apresentado pelo requerido Guilherme possui efeitos jurídicos apenas entre ele e o requerido CLEIDE, pois ainda
consta no DETRAN que o veículo está em seu nome, o que acarreta responsabilidade sobre o carro.
Por essa razão, AFASTO a alegação de ilegitimidade passiva.

9. Não havendo mais nenhuma questão processual, DOU O FEITO POR SANEADO. FIXO como ponto controvertido a responsabilidade pela ocorrência do acidente, sendo que a matéria diz respeito à questão de direito e de fato, já havendo provas suficientes nos autos (...)”
(destaquei)

A tese recursal sustenta que o agravante não mais detinha a posse ou qualquer domínio sobre o veículo Nissan Sentra na data do sinistro, por tê-lo vendido à corré Cleide de Souza Queiroz em momento anterior ao evento danoso, mediante contrato particular de compra e venda firmado em maio de 2021.

Alega que a ausência de averbação junto ao DETRAN constitui mera formalidade administrativa e que a tradição, nos termos do art. 1.226 do Código Civil, teria operado os efeitos jurídicos da transmissão da posse e da propriedade do bem móvel.

Aduz, ainda, que sua manutenção no polo passivo representa afronta ao princípio da causalidade, à responsabilidade subjetiva e à ampla defesa, sobretudo porque não contribuiu, direta ou indiretamente, para a ocorrência do acidente.

Fundamenta-se na Súmula 132 do STJ, segundo a qual “
a ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado
”.

Por outro lado, as contraminutas apresentadas por Cleide de Souza Queiroz, representada pela Defensoria Pública, e por Adevercino Moreira Teodoro, sustentam que, à época do acidente, o agravante figurava como proprietário registral do veículo junto ao órgão de trânsito, inexistindo nos autos prova robusta da tradição do bem e da comunicação obrigatória prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

Argumentam que a falta de regularização do registro e da responsabilidade administrativa implica a subsistência da legitimidade passiva, diante do risco objetivo derivado da não observância do dever de cautela na transferência de propriedade.

Feito o cotejo dos argumentos, cumpre observar que, embora a tradição constitua forma de transmissão da propriedade de bens móveis, nos termos do art. 1.226 do Código Civil, tal disposição não pode ser interpretada de forma dissociada do regramento específico previsto na legislação de trânsito.

Dispõe o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro:

"No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo,
o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação
”

O mesmo diploma, em seu art. 123, § 1º, é igualmente enfático:

“Art. 123.

§ 1º No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.”

É certo que a Súmula 132 do STJ não confere excludente absoluta de responsabilidade ao antigo proprietário, mas sim condiciona sua não responsabilização à efetiva comprovação da tradição e, sobretudo, à comunicação formal da venda ao DETRAN, nos moldes exigidos pelo art. 134 do CTB.

A ausência de tal providência implica responsabilidade solidária pelos encargos e consequências decorrentes do uso do bem, inclusive por eventuais danos causados a terceiros.

Na espécie, o agravante não demonstrou ter promovido a comunicação da alienação do veículo ao órgão de trânsito, tampouco há nos autos comprovação inequívoca da efetiva tradição do bem antes do acidente, de modo que persiste a presunção de legitimidade passiva derivada do registro junto ao DETRAN.

Não bastasse isso, o contrato particular de compra e venda colacionado aos autos, datado de maio de 2021, não foi objeto de registro ou autenticação oficial.

Além disso, as jurisprudências têm reiteradamente assentado sobre a necessidade de comprovação da venda. Veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO PELO 1º APELANTE – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA E CONCESSÃO DE PRAZO PARA O PAGAMENTO PARCELADO – NÃO OBSERVÂNCIA – DESERÇÃO CARACTERIZADA – EXEGESE DO ART. 1.007 C/C ART. 1.017, § 1º, AMBOS DO CPC –
RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL NÃO EVIDENCIADA – COMPROVAÇÃO DE QUE O VEÍCULO FOI VENDIDO ANTES DO ACIDENTE
– SÚMULA Nº 132 DO STJ – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – 1º APELO NÃO CONHECIDO – 2º APELO CONHECIDO E PROVIDO. A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC. Latente a ilegitimidade do proprietário registral para a causa, visto ter comprovado a venda do veículo antes do acidente, o que demonstra que não era mais o proprietário nem o condutor do automóvel alegadamente culpado pela colisão. A transferência de propriedade do automóvel se dá pela tradição e, ainda que exista eventual irregularidade administrativa pelo fato de não ter havido a comunicação de venda, esta não tem reflexo na responsabilidade civil.”
(TJ-MT - AC: 00006813720078110003, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 18/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2023)

“DIREITO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – ALIENAÇÃO A TERCEIRO EM DATA ANTERIOR AO SINISTRO – DEMONSTRAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DEVIDAMENTE RECONHECIDA – DEPRECIAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS – NÃO PROVIMENTO.
Não obstante o proprietário do veículo responda solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor,
havendo comprovação
de que houve a alienação do bem em data anterior ao sinistro, mostra-se correto o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.
A ausência de prova da depreciação do veículo sinistrado implica a manutenção da sentença que negou o pedido de indenização.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10276982320218110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 01/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2024)

O juízo de origem, ao afastar a alegação de ilegitimidade passiva do agravante, baseou-se justamente na ausência de comunicação da alienação ao DETRAN e no fato de que o nome de Guilherme permanecia como proprietário registral no momento do sinistro, ocorrido em 02/09/2021, decisão que encontra respaldo tanto na legislação quanto na jurisprudência pacificada dos tribunais superiores.

Assim, inexistindo elementos probatórios robustos que demonstrem de forma inequívoca a tradição do veículo antes do acidente e a devida comunicação ao órgão competente, deve prevalecer a presunção de legitimidade passiva fundada na titularidade formal, que encontra amparo no art. 186 do Código Civil:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

Aplica-se, ainda, o disposto no art. 927 do mesmo diploma:

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Dessa forma, a decisão combatida, pelo menos por ora, merece ser mantida em sua integralidade, uma vez que não restou demonstrada, de forma clara e documental, a alegada ilegitimidade passiva do agravante, que poderá ser melhor elucidada na instrução processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025